Tribunal: TJES
Processo: 5002221-04.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 5002221-04.2021.8.08.0011

APTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APDO: MIRIA MARCIA DA SILVA ASSAD

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 239, §1º do CPC, reconhece que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual, mormente quando não resta comprovado efetivo prejuízo para a parte.

2. Conforme bem delineado pelo magistrado primevo, resta claramente verificada a divergência na assinatura da contratante, como pode ser verificada na documentação juntada em contestação, mais especificamente ID 2052956.

3. Conforme já sedimentou o c. STJ, através da Súmula nº 479, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. O magistrado a quo tratou da questão relativa ao crédito efetuado na conta corrente de titularidade da parte Recorrida, estabelecendo em sua sentença que o R$3.168,84 (três mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) deverá ser devidamente compensado, afastando qualquer alegação de vantagem indevida da Apelada.

5. Este Egrégio Tribunal mantém o entendimento de que configurado o fortuito interno que gerou dano ao consumidor, a Instituição Financeira deve ser condenada em danos morais.

6. Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado.

7. Para a aplicação do indébito em dobro, na forma preconizada no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de má-fé do credor. No presente caso, apesar da falha na prestação do serviço, não está demonstrada a prática de má-fé da instituição financeira passível de aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 16 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002221-04.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
APELADO: MIRIA MARCIA DA SILVA ASSAD
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5002221-04.2021.8.08.0011

APTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APDO: MIRIA MARCIA DA SILVA ASSAD

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se, aqui, de recurso de apelação cível

interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a sentença ID 2052975, através da qual o magistrado primevo reconhecendo que a contratação de empréstimo foi realizada de forma fraudulenta, julgou “procedente o pedido inicial, para: (i) confirmar a tutela antecipada de ID 7727738; (ii) declarar inválidos/nulos os empréstimos/contratos nºs 010013625403 e 010013625244, bem como os descontos dele decorrentes, os quais deverão ser devolvidos, em dobro, e, (iii) condenar o réu Banco C6 Consignado S/A no pagamento de danos morais à autora Miria Marcia da Silva Assad, no valor de R$5.000,00(cinco mil reais)”.

Em suas razões recursais ID 2052980, o Banco Apelante alega, em apertada síntese que: 1) está caracterizada a nulidade da citação; 2) o Banco constituiu todas as provas que lhe cabia apresentar, demonstrando a regularidade do contrato; 3) O contrato gerou créditos na conta corrente de titularidade da parte Recorrida, sendo tal fato reconhecido pela própria autora; 4) O magistrado não percebeu a longa e injustificada demora no ajuizamento da ação; 5) os fatos narrados na inicial são incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral ou sérios prejuízos, de modo que não se justifica a condenação em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), e; 6) não há comprovação da má-fé necessária para repetição de indébito em dobro.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 2052985.

É o que competia relatar.

Ao julgamento.

Vitória(ES), 03 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5002221-04.2021.8.08.0011

APTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APDO: MIRIA MARCIA DA SILVA ASSAD

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra a sentença ID 2052975, através da qual o magistrado primevo reconhecendo que a contratação de empréstimo foi realizada de forma fraudulenta, julgou “procedente o pedido inicial, para: (i) confirmar a tutela antecipada de ID 7727738; (ii) declarar inválidos/nulos os empréstimos/contratos nºs 010013625403 e 010013625244, bem como os descontos dele decorrentes, os quais deverão ser devolvidos, em dobro, e, (iii) condenar o réu Banco C6 Consignado S/A no pagamento de danos morais à autora Miria Marcia da Silva Assad, no valor de R$5.000,00(cinco mil reais)”.

Em suas razões recursais ID 2052980, o Banco Apelante alega, em apertada síntese que: 1) está caracterizada a nulidade da citação; 2) o Banco constituiu todas as provas que lhe cabia apresentar, demonstrando a regularidade do contrato; 3) O contrato gerou créditos na conta corrente de titularidade da parte Recorrida, sendo tal fato reconhecido pela própria autora; 4) O magistrado não percebeu a longa e injustificada demora no ajuizamento da ação; 5) os fatos narrados na inicial são incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral ou sérios prejuízos, de modo que não se justifica a condenação em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), e; 6) não há comprovação da má-fé necessária para repetição de indébito em dobro.

Pelo que se denota da análise dos autos, trata-se de demanda através da qual a parte autora alega que constatou a existência de dois empréstimos consignados nos valores de R$ 1.970,99 (mil novecentos e setenta reais e noventa e nove centavos) e R$ 1.197,85 (mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) realizados em seu nome, contudo, tais empréstimos não teriam sido contratados pela parte, tendo sido decorrentes de fraude.

Ao analisar a demanda o magistrado primevo reconheceu a fraude bancária, julgando procedentes os pleitos iniciais nos seguintes termos:

Afirmo que tal contratação é fraudulenta, sem necessidade de perícia grafotécnica, porque a assinatura nela aposta é divergente da assinatura constante da procuração/declaração de fls.14/15.

Não bastasse a falsidade da assinatura, aludido pacto foi celebrando junto ao correspondente bancário em ROLANTE/RS (CNPJ nº01.360.251/0001- 40), que fica a 1.919Km de distância desta cidade de Cachoeiro de Itapemirim, onde a autora certamente nunca esteve (conferir anexo).[...]

Aliás, sobre a responsabilidade das instituições financeiras em relação às fraudes perpetradas por terceiros, o STJ editou a Súmula 479,verbis:

"Súmula 479/STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias".

Tais fatos me levam à firme conclusão de que a contratação do empréstimo enjeitado pela autora, foi objeto de fraude e, por este motivo deve ser declarado inválido/nulo, à luz do CDC, não sendo possível acolher a tese defensiva de que a contratação foi regular.

É caso típico de falha na prestação de serviços de que cuida o Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, no tocante à alegação de nulidade por ausência de citação, arguida pelo Banco Apelante, vejo que seu entendimento não merece prosperar.

Digo isso, pois, observo que foi apresentada contestação de forma tempestiva, como pode ser constatado através da certidão ID 2052962, não sendo informado pela parte qualquer prejuízo por ela suportado. Nesse sentido, o art. 239, §1º do CPC, reconhece que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação.
In verbis
:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§
1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
. [não existe grifo no original]

Assim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual, mormente quando não resta comprovado efetivo prejuízo para a parte. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Não ocorreu violação ao art. 535 do CPC/73, visto que a Corte de origem analisou a questão deduzida pela recorrente, não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional.

2. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica. Precedentes.

3.
O comparecimento espontâneo do requerido supre a eventual ausência de citação (art. 214, § 1º, do CPC), máxime quando inexiste prejuízo. Consoante cediço, não se anula ato processual cujo vício formal não impede seja atingida a sua finalidade. Precedentes
.

4. Na espécie, a própria Corte de origem assinalou que a alegação de nulidade insanável, por ausência de citação, não merece prosperar, pois o juízo primevo deferiu a realização da penhora dos bens pertencentes à recorrente e determinou a sua intimação pessoal para ciência das constrições, o que foi cumprido por meio de carta precatória na comarca de São Paulo, inclusive no que concerne ao disposto no art. 229 do CPC/1973, tendo permanecido inerte.

5. O acórdão recorrido bem fundamentou e enquadrou a conduta da recorrente, com base nos dispositivos legais que versam sobre a litigância de má-fé. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, lançado no v. acórdão recorrido, nos moldes em que ora postulado, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, a fortiori poque descabe a esta Corte apreciar as razões que levaram as instâncias ordinárias a aplicar multa por litigância de má-fé.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1563363/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO PESSOAL. PROCURADOR AUTÁRQUICO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. ART. 239, §1º DO CPC/2015.

I - Observado que o Tribunal a quo afirmou que o procurador da União compareceu espontaneamente nos autos e produziu eficientemente sua defesa, se apresenta de rigor a aplicação do art. 239, §1º do CPC/2015, afastando a nulidade da sentença pela falta de citação da ANATEL.

II -
Mesmo não tendo sido citado, o comparecimento espontâneo do procurador da UNIÃO nos autos, apresentando todos os elementos de defesa necessários, supre a falta de citação. Precedentes
: AgInt no REsp 1507321/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 31/08/2021; EDcl no Ag 1285064/RJ, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 18/05/2011 eAgRg no REsp 1176214/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 26/10/2015.

III - Recurso especial desprovido.

(REsp 1823010/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS PARTES RÉS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DO ATO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe contra o ex-prefeito do Município de São Cristóvão e outros, objetivando a condenação dos réus nas sanções previstas no art. 12 da LIA, em razão do desvio de verbas públicas destinadas à reforma e ampliação de escolas municipais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus pela prática de improbidade administrativa (fls. 1823-1882, e-STJ).

3. Ao examinar as Apelações, o Tribunal estadual deu provimento ao apelo interposto por José Antônio Torres Neto, José Carlos Dias da Silva e Soraya Machado Torres, para acolher a preliminar de ausência de citação da última ré, anulando os atos posteriores à decisão que recebeu a Ação Civil Pública, retornando os autos à fase de conhecimento a fim de que fosse facultado aos réus apresentarem suas respostas, em forma de contestação.

4.
O STJ firmou a jurisprudência consoante a qual o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual quando não comprovado efetivo prejuízo.
Precedentes: AgRg no AREsp 559.883/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/3/2015; REsp 1.378.384/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; REsp 555.360/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 29.6 2009; AgRg nos EDcl no Ag 917.585/SP. Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe 30/6/2008; REsp 671.755/RS. Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma. DJ 20/3/2007).

5.
O STJ já assentou entendimento de que "a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief
." (EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1º/8/2012). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.141.156/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/4/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.127.896/RR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/11/2011.

6. In casu, conforme se depreende do acórdão recorrido, embora a ré Soraya Machado Torres não tenha sido citada formalmente, ela compareceu aos autos por meio da interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que recebeu a inicial da Ação de Improbidade. Assim, tendo em vista que a ausência de citação da ré Soraya Machado Torres foi suprida pelo seu comparecimento espontâneo quando interpôs Agravo de Instrumento, evidenciando sua ciência inequívoca, não há falar em nulidade, por absoluta ausência de prejuízo.

7. Nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas sob o enfoque de que "não há nulidade sem prejuízo" (pas de nullité sans grief), deve ser afastada a nulidade declarada pelo acórdão recorrido, a fim de que o feito prossiga regularmente.

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1721690/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 09/04/2021)

Também não prospera a tese de que o banco teria constituído todas as provas que lhe cabia apresentar, sendo demonstrada a regularidade do contrato.

Conforme bem delineado pelo magistrado primevo, resta claramente verificada a divergência na assinatura da contratante, como pode ser verificada na documentação juntada em contestação, mais especificamente ID 2052956.

Ademais, constata-se que os contratos foram celebrados com o correspondente bancário FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, que de acordo com o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ID 2052976, está localizado no Município de Rolante, no rio Grande do Sul.

Assim, verificado que Instituição Apelante não demonstrou a licitude da contratação, não há porque afastar sua responsabilidade e, por consequência, seu dever de indenizar.

Com efeito, sabendo-se que em questões como a dos autos,
“a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”

(Súmula nº 479, STJ)
, sendo obrigação do Banco Apelante se cercar das cautelas devidas para evitar a ocorrência de fraudes, devendo responder pelos prejuízos causados.

A matéria foi discutida à exaustão no STJ que, em sede de recurso repetitivo, tema 466, assim se posicionou:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Observo, ainda, que o magistrado
a quo
tratou da questão relativa ao crédito efetuado na conta corrente de titularidade da parte Recorrida, estabelecendo em sua sentença que o montante de R$3.168,84 (três mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) deverá ser devidamente compensado, afastando qualquer alegação de vantagem indevida da Apelada. Segue trecho ilustrativo da sentença:

Como a ré, na réplica, não nega os TED's efetuados em sua conta bancária (vide ID's 8199555 e 8199557), ao contrário, concorda com a compensação, o montante de R$3.168,84 (três mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), sem qualquer reajuste, deverá ser compensado oportunamente.

O Apelante também sustenta que o magistrado não percebeu a longa e injustificada demora no ajuizamento da ação.

Contudo, a parte autora reconhece que possuía outros empréstimos consignados devidamente autorizados e assinados por ela, fato que pode perfeitamente dificultar a constatação dos novos descontos promovidos em seu benefício.

Tenho, ainda, que não obstante o alegado prazo decorrido, não resta caracterizada a decorrência do prazo prescricional que poderia extinguir a pretensão deduzida em juízo pela autora.

Com relação aos danos morais, este Egrégio Tribunal mantém o entendimento de que configurado o fortuito interno que gerou dano ao consumidor, a Instituição Financeira deve ser condenada em danos morais. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE NA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL À COMPENSAR A VÍTIMA PELA SITUAÇÃO VIVIDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1) A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como na hipótese de recebimento de empréstimos mediante fraude. 2)
No caso dos autos, restou comprovado que a abertura de conta-corrente e a contratação de empréstimo junto ao banco foram feitos mediante fraude, motivo pelo qual o banco deve ser responsabilizado pelos danos morais que a cliente sofreu diante de tal fortuito.
3) Os danos morais arbitrados na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) segue na mesma trilha do que vem arbitrando este tribunal em casos semelhantes, não se mostrando necessária sua reforma. 4) Apelação cível conhecida e improvida. (TJES, Classe: Apelação, 045160010596, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ABERTURA DE CONTA POUPANÇA MEDIANTE FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – CABÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Comprovado que houve a abertura indevida de conta poupança em nome da Autora e que os empréstimos fraudulentos foram viabilizados ante a existência da mencionada conta bancária, há, sim, dever de indenizar, já que a negligência do banco contribuiu para que os empréstimos fossem contraídos. Súmula nº 479 do STJ.
2- Considerando os critérios da razoabilidade, a gravidade do fato e o porte econômico das partes, reformo a sentença para condenar o BANESTES S⁄A no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 3- Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 012130195642, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 20/09/2017)

A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, evitando-se que a reparação venha a se constituir em enriquecimento indevido. É preciso arbitrar valor proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso. Essa é a suma do entendimento esposado em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 187283-PB, REsp 1347233-RJ, AgRg no Ag 884139-SC, REsp 418502-SP).

Verifico que em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais no patamar estabelecido na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA QUANTIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Dispõe a Súmula 479, do STJ, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias . 2. Quanto à indenização por danos morais, é pacífico o entendimento de que, no caso em tela, houve a inscrição indevida do nome do apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que configura dano in re ipsa , ou seja, prescinde de demonstração a ofensa moral sofrida pelo consumidor. 3.
Por fim, o valor da indenização por danos morais não deve acarretar em enriquecimento ilícito, já que tem por objetivo dar a vítima a devida reparação pela lesão sofrida, estando, no presente caso, desproporcional ao dano sofrido pelo apelado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pela magistrada de primeiro grau. Assim, o valor deve ser reduzido, a fim de que haja a adequação à jurisprudência deste Tribunal, que vem fixando na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
TJES, Classe: Apelação, 035110094741, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DANOS MORAIS PRESUMIDOS REDUÇÃO POSSIBILIDADE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE FORMA SIMPLES MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA RECURSO PROVIDO. 1. Em consonância com o teor do verbete sumular nº 479, do Colendo STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)
. 2. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido.
3. A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, sendo devida, na presente demanda, a redução do quantum para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Em não sendo possível vislumbrar a ocorrência de comprovação de conduta eivada de má-fé praticada pelo banco, deve ser ele condenado a devolver os valores descontados indevidamente, sem que, no entanto, tal restituição seja realizada em dobro. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 056130001524, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018)

A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS O PROTOCOLO DA APELAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE, POIS NÃO SE TRATAVA, NO CASO, DE DOCUMENTO NOVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA IMPLEMENTADA NO CURSO DA DEMANDA. AGENTE FINANCEIRO NÃO APRESENTOU PROVAS DE QUE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DO AUTOR NÃO SERIA OBJETO DE FRAUDE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO PELO MM. JUIZ ADEQUADO AO ABALO SOFRIDO PELO AUTOR/APELADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5.3. O dano gerado ao consumidor decorreu da conduta da instituição financeira ré, que permitiu que falsário contratasse empréstimo consignado em nome do consumidor. E essa desídia dos prepostos do banco resultou ao autor não apenas mero dissabor, mas sim uma situação de ofensa à intangibilidade moral, exposta que foi às agruras decorrentes de ter descontado valores (em seu benefício previdenciário) referentes a contrato de empréstimo não assumido por ele, bem como, pode ter tido seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes (Acórdão n.1097304, 20171010022078APC, Relator: JOÃO EGMONT 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: 752/774) 10. Valor do dano moral: A jurisprudência construída sobre o tema determina que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser (...) suficiente não somente para recompor os transtornos causados a parte autora, como também desestimular o banco requerido à reincidência, servindo de alerta quanto aos cuidados que devem nortear suas relações comerciais . (AREsp 1328629). 11.
Baseado em tal linha de raciocínio, bem como analisando as nuances do caso concreto, verifica-se que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) seja uma quantia absolutamente adequada para indenizar o autor/apelado pelos danos morais sofridos por este, em virtude da fraude identificada na situação posta.
12. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 056150011700, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018)

Por fim, em suas razões recursais o Banco Apelante, sustenta que não há comprovação da má-fé necessária para repetição de indébito em dobro, na forma do previsto no art. 42 do CDC.

Cediço que para a aplicação do indébito em dobro, na forma preconizada no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de má-fé do credor:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.

2.
A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO.

MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 259 DO RISTJ. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor.

2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do STJ).

3. A reversão do entendimento do Tribunal de origem de que a instituição financeira não agiu de má-fé durante todo o período em que foram descontados, de forma indevida, valores referentes ao Grupo de Consórcio n. 01368 das contas bancárias dos recorrentes atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

5. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 03/12/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1.- Não há falar em omissão no acórdão recorrido, que apreciou as questões que lhe foram submetidas, ainda que de modo contrário aos interesses da Recorrente.

2.- "Não há julgamento extra petita quando a sentença aprecia o pedido tomando por base os fatos e as conseqüências jurídicas dele decorrentes deduzidos na inicial, ainda que o faça por novo fundamento legal. Aplicação do princípio jura novit curia" (REsp 814.710/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 01/02/2007).

3.- "A apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram inequívoco óbice na Súmula 7/STJ, por revolver matéria eminentemente fática" (AgRg nos EDcl no REsp 757.825/RS, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 2.4.2009).

4
.- A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.

5.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

6.- Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 357.187/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 02/10/2013)

No presente caso, apesar da falha na prestação do serviço, não está demonstrada a prática de má-fé da instituição financeira, passível de aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, embora devida a restituição dos valores e a indenização estabelecida, entendo que, ante a inexistência de má-fé do Banco nas operações realizadas, não se faz cabível a restituição em dobro e, neste sentido, trago precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS NO VENCIMENTO DE SERVIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CELEBRADO. ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ATRIBUÍDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. DEMANDA ANTERIOR QUE TRATOU DE OUTRO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DANO MORAL EVIDENCIADO. REITERAÇÃO NA CONDUÇÃO ILÍCITA. QUANTUM ESTABELECIDO EM VALOR INFERIOR AO HABITUALMENTE FIXADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco apelante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da celebração equivocada de um empréstimo consignado, do qual resulte descontos indevidos em sua remuneração, em consonância com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo por isso, inclusive, atribuído à instituição financeira o ônus processual de demonstrar a existência e validade do suposto negócio jurídico entabulado, ante a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor (art. 6º, inciso VIII, do CDC), sob pena de ser responsabilizado pelos descontos ilegais. Inteligência da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. 2) No caso, como a autora instruiu a sua exordial com diversos documentos que demonstram a realização do citado desconto em sua remuneração, a partir do mês de novembro de 2015, em favor da instituição bancária recorrente e esta não logrou êxito em comprovar a existência de um prévio ajuste que respaldaria tal conduta, conclui-se que agiu com acerto a julgadora singular ao reconhecer a pretensão autoral. 3) Se fica demonstrado que o empréstimo consignado fraudulento mencionado em demanda anterior e que foi objeto de resolução mediante acordo homologado judicialmente não se trata do mesmo mútuo discutido nos autos que originaram o presente feito, descabe se falar em ofensa à coisa julgada. 4)
A repetição em dobro do indébito somente pode ocorrer quando comprovada a má-fé, abuso ou leviandade da parte credora, como preconizam o art. 940 do Código Civil e o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que, no caso, apesar da falha na prestação dos serviços pela instituição financeira recorrente, não verifica-se consubstanciado.
5) O direito ao ressarcimento por dano moral nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. A reiteração da conduta da instituição financeira recorrente em realizar descontos indevidos no vencimento da apelada com base na mesma premissa da existência de eventual empréstimo consignado configura dano moral indenizável. 6) A quantificação do dano moral deve ser estabelecida a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7) No caso, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra, na verdade, inferior aos valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, envolvendo descontos indevidos no vencimento de servidor fruto de falha na prestação de serviço bancário, os quais têm fixado uma quantia variável entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), motivo pelo qual não há necessidade de se alterar o valor estabelecido nestes autos, inexistindo ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 8) Considerando o escopo de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte sucumbente, revela-se indevido o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em favor do patrono da parte recorrida, quando o recurso é provido parcialmente. 9) Recurso provido parcialmente.(TJES, Classe: Apelação, 035150270201, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADO. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL IN RE IPSA . ASTREINTES. RECURSOS CONHECIDOS. I - O C. STJ, no julgamento do REsp nº 1199782, pela sistemática dos recursos repetitivos, asseverou que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno(Súm. 479). II A comprovada falsidade de assinatura nos contratos que embasaram os descontos na aposentadoria do autor e diante da ausência de provas capazes de elidir a conclusão a que se chegou o perito judicial, escorreita a sentença primeva ao declarar a inexistência de débito fundada em tais contratos.
III A título de danos materiais, é certo que os valores indevidamente descontados devem ser restituídos de forma simples, vez que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, situação esta que, apesar da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira requerida, não se verificou
. IV Esta Corte manifesta o entendimento de queo empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. Precedentes. V Atendendo-se às peculiaridades da causa, relevando-se sobretudo as condições econômicas das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa, entende-se como adequada a minoração da condenação sentencial do dano moral para a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais). VI - Concernente ao valor fixado a título de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), entende-se não ser exacerbado, dado não somente o porte econômico da empresa requerida, mas também sua finalidade coercitiva, tendo sido, inclusive, sido fixado em patamar máximo de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), apresentando-se condizente com o conteúdo econômico discutido. VII Recursos conhecidos. Apelo do Banco BMG S/A parcialmente provido. Apelo de Germano Nogueira improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer dos recursos, dando parcial provimento ao apelo do BANCO BMG S/A e negando provimento ao apelo de GERMANO NOGUEIRA, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DANOS MORAIS PRESUMIDOS REDUÇÃO POSSIBILIDADE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE FORMA SIMPLES MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA RECURSO PROVIDO. 1. Em consonância com o teor do verbete sumular nº 479, do Colendo STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). 2. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. 3. A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, sendo devida, na presente demanda, a redução do quantum para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes
. 5. Em não sendo possível vislumbrar a ocorrência de comprovação de conduta eivada de má-fé praticada pelo banco, deve ser ele condenado a devolver os valores descontados indevidamente, sem que, no entanto, tal restituição seja realizada em dobro. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 056130001524, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do

recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para afastar a devolução do indébito em dobro.

Indevida a majoração dos honorários diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5002221-04.2021.8.08.0011

APTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APDO: MIRIA MARCIA DA SILVA ASSAD

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 239, §1º do CPC, reconhece que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual, mormente quando não resta comprovado efetivo prejuízo para a parte.

2. Conforme bem delineado pelo magistrado primevo, resta claramente verificada a divergência na assinatura da contratante, como pode ser verificada na documentação juntada em contestação, mais especificamente ID 2052956.

3. Conforme já sedimentou o c. STJ, através da Súmula nº 479, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. O magistrado a quo tratou da questão relativa ao crédito efetuado na conta corrente de titularidade da parte Recorrida, estabelecendo em sua sentença que o R$3.168,84 (três mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) deverá ser devidamente compensado, afastando qualquer alegação de vantagem indevida da Apelada.

5. Este Egrégio Tribunal mantém o entendimento de que configurado o fortuito interno que gerou dano ao consumidor, a Instituição Financeira deve ser condenada em danos morais.

6. Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado.

7. Para a aplicação do indébito em dobro, na forma preconizada no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de má-fé do credor. No presente caso, apesar da falha na prestação do serviço, não está demonstrada a prática de má-fé da instituição financeira passível de aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.